Tribunal: TJDFT
Processo: 0726601-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. IMPUGNAÇÃO. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. MITIGAÇÃO. STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS VALORES CONSTRITOS. NÃO DEMONSTRADO O COMPROMETIMENTO AO MÍNIMO EXISTENCIAL DA PARTE EXECUTADA.

I. Em relação ao pedido para abstenção da liberação dos valores bloqueados em favor do Distrito Federal, a matéria não teria sido analisada pelo e. Juízo de origem, de modo que não pode ser devolvida a esta instância recursal, sob pena de supressão de instância. No ponto, recurso não conhecido.
II. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na viabilidade de penhora dos ativos financeiros da parte executada (depositados em conta corrente), sob o fundamento de se tratar de quantia inferior a quarenta salários-mínimos e conter natureza salarial.
III. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade absoluta de recursos contidos em meios de reserva deve ser relativizada em caso de abuso, fraude ou má-fé. Ou, ainda, na hipótese de ausência de comprovação de que as verbas ali guardadas se equiparam à caderneta de poupança e se destinam à subsistência do devedor e de sua família (AgInt-AREsp 2.152.036; AgInt-AREsp 2.191.093; AgInt-AREsp 2.218.855; REsp 1.658.069).
IV. No caso concreto, os documentos colacionados (extratos bancários de outubro e novembro de 2023) não permitem a aferição de que os valores constritos seriam oriundos dos trabalhos informais realizados pelo agravante, não sendo possível concluir pela natureza salarial da verba. Lado outro, os extratos bancários apresentados demonstram elevados gastos da parte executada, incluindo restaurantes e cafeterias de alto padrão, circunstância que não condiz com o perfil econômico descrito pelo recorrente (“ameaça ao mínimo existencial em razão da penhora efetuada”).
V. Agravo de instrumento parcialmente conhecido. No mérito, desprovido.